Tribunal: STF
Processo: RE 650293
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Juizados especiais. Decisão interlocutória. Mandado de segurança. Não cabimento do mandamus. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 576.847/BA, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/8/09, firmou entendimento no sentido de não ser cabível mandado de segurança contra decisões interlocutórias exaradas em processos da competência dos juizados especiais.



    2. Agravo regimental não provido.